Tribunal: TJBA
Processo: 0071818-48.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0071818-48.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s):FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, INC. VI DO CPC. RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CNJ. BAIXO VALOR NÃO VERIFICADO NO CASO EM TELA. PARÂMETRO FIXADO PELO STJ NO RESP N.º 1168625/MG. TEMA 1.184 STF. PRECEDENTES TJBA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. EXECUTADO NÃO CITADO POR MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta pela autarquia estadual exequente em face da sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual, da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência da autarquia exequente; (ii) analisar falta de interesse processual da autarquia estadual; (iii) verificar aplicabilidade da prescrição intercorrente.

III. Razões de Decidir

3
.
Da análise dos autos, verifica-se que merece guarida a insurgência recursal, visto que ao considerar uma execução fiscal como de pequeno valor, imprescinde observar os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do REsp. n.º
1168625/MG e já adotados por este E. Tribunal em casos análogos.

4. Assim, à luz de tal entendimento e da competência constitucional dos entes federativos, tem-se que não há de se considerar a presente execução como de pequena monta.

5. Prescrição intercorrente não verificada, visto que a citação do município executado não ocorreu por mora do Judiciário.

6. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. Verificado valor da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito. 2. Interesse processual da autarquia municipal. 3. Não reconhecida prescrição intercorrente. 4. Sentença anulada com remessa dos autos à origem
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0071818-48.2010.8.05.0001
, tendo como apelante, o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
, e apelado,
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento ao apelo, anulando a sentença recorrida e determinando o prosseguimento do feito originário,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E